Tribunal: TJES
Processo: 5000020-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Penhora / Depósito/ Avaliação; Formação, Suspensão e Extinção do Processo
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000020-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCADINHO SAO JOSE LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES
E

CONTRADIÇÕES
N
O ACÓRDÃO.
DEVER DO JULGADOR
APENAS
ENFRENTAR AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA.

RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Embora apontada a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, o que leva à sua admissão, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário.

2.

Acerca da alegada contradição quanto a suspensão dos autos em razão do Tema Repetitivo 769, do STJ, é possível extrair-se dos autos que o Relator originário do agravo de instrumento ao proferir seu voto ID 2620627, ressaltou que a suspensão não se aplicava na presente situação.

3
.

Acerca da
omissão quanto a ausência de manifestação do pedido de assistência judiciária gratuita, verifica-se que
a sua
re
apreciação é
desnecessária,
pois
uma vez concedid
a a benesse
,
tal como
ocorrido no juízo a quo,
a
da gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo nos termos do artigo 9º da Lei 1.060/50,
sendo
despiciendo
que este Tribunal se pronuncie sobre o pedido de manutenção
.

4.
O mero inconformismo d
o
embargante
diante da inexistência dos vícios apontados,
de modo que não devem ser providos os presentes aclaratórios
.

5
.
R
ecurso conhecido
e
improvido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000020-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCADINHO SAO JOSE LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos por
MERCADINHO SÃO JOSÉ LTDA-ME

contra o v. acórdão de ID
2654654
, que, à unanimidade,
conheceu e negou
provimento
ao agravo de instrumento interposto
pel
o
Embargante
.

Irresignado, o embargante alega em suas razões de ID 3236833, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ante a ausência de manifestação quanto ao pedido de assistência judiciária e a
necessidade de suspensão dos autos pelo tema 769 do STJ
.

Pugna, assim, que seja
m
sanad
os os vícios
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
bem como realizado o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores.

Pois bem.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, o que leva à sua admissão, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Acerca da alegada contradição quanto a suspensão dos autos em razão do Tema Repetitivo 769, do STJ, é possível extrair-se dos autos que o Relator originário do agravo de instrumento ao proferir seu voto ID 2620627, ressaltou que a suspensão não se aplicava na presente situação. Vejamos:

A questão submetida ao Tema Repetitivo nº 769 a ser julgado pela Primeira Seção do c.STJ com determinação de suspensão dos processos pendentes que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional é a seguinte:

"Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade."

Muito cristalino que a decisão
a quo
não comporta nenhuma modificação, descabendo a aplicação da suspensão prevista na afetação, pela Primeira Seção, do REsp 1.666.542/SP ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 769), porque o caso de origem não tem nenhuma similitude jurídica com o precedente supratranscrito, já que a demanda de origem não se trata de execução fiscal.
(...)

A controvérsia do tema em questão, portanto, é restrita às ações que envolvem débitos fiscais, não se aplicando ao caso ora em exame, como esclarecem os Ministros Nancy Andrigui e Raúl Araújo, nos respectivos votos abaixo, in verbis:

“
(...). RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da suspensão do processo Consoante afirmado pelo Tribunal de origem, o Tema 769/STJ refere-se a penhora de faturamento de empresa exclusivamente no âmbito de execução fiscal. Assim, não sendo essa a hipótese dos autos, não há que se falar em suspensão do processo até o julgamento do Tema. (...). (STJ - REsp: 1912848 RS 2020/0339404-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 11/02/2021).“(...) É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. De início, não cabe a requerida suspensão, por conta da afetação do Tema 769/STJ, pois este se refere a penhora de faturamento de empresa exclusivamente no âmbito de execução fiscal. Assim, não sendo essa a hipótese dos autos, não há que se falar em suspensão do processo até o julgamento do Tema. (...)”. (STJ - AREsp: 1817201 SP 2021/0003550-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 30/04/2021).
(...)

Assim, não há nenhum impedimento ao prosseguimento do feito.

Deste modo, não se verifica qualquer vício ou nulidade no acórdão embargado com relação
a alegada contradição sobre
o indeferimento do pedido de suspensão do feito
.

No que se refere a
alegada
omissão quanto a ausência de manifestação acerca do pedido de assistência judiciária gratuita, verifica-se que
a sua
re
apreciação é
desnecessária,
pois
uma vez concedid
a a benesse
,
tal como
ocorrido no juízo
a quo
,
a
gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo nos termos do artigo 9º da Lei 1.060/50,
sendo
irrelevante
que este Tribunal se pronuncie sobre o pedido de manutenção
.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO.1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada.
2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).
(...)
. 4. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante da inexistência dos vícios apontados,
de modo que não devem ser providos os presentes aclaratórios
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Firme nas razões expostas
,
não havendo vício a ser sanado,

CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.